Tribunal: STF
Processo: HC 74673
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – PRETENDIDA INAPLICABILIDADE DO ART. 14 DA LEI Nº 6.368/76 – ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 8º DA LEI Nº 8.072/90 – IMPROCEDÊNCIA – OCORRÊNCIA DE ANTINOMIA APARENTE – APLICABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO CORRETIVA – PEDIDO INDEFERIDO.